Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. PLEITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - Inviável acolher o pedido de absolvição ou de participação de menor importância quando o conjunto probatório demonstra que a ré participou ativamente do delito, com plena consciência e vontade, uma vez que desceu do carro juntamente com o corréu e, enquanto ele ameaçava as vítimas, ela exigiu a entrega dos aparelhos celulares, tendo sido abordada pela polícia na posse dos referidos telefones, ocasião em que confessou aos policiais a prática delitiva.

II - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância.

III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, tais como o depoimento dos policiais que abordaram a ré na posse dos telefones celulares, logo após a subtração.

IV – O pleito pela prisão domiciliar deve ser submetido ao Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a necessidade de comprovação de que a presença da apenada é imprescindível aos cuidados do filho menor, o que não foi demonstrada no caso em apreço.

V - Recurso conhecido e desprovido.